Tribunal: STF
Processo: ARE 1317468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATIFICAÇÕES LEGALMENTE INCORPORADAS AO VENCIMENTO BÁSICO QUE DEVEM SER CONSIDERADAS. VERBAS EM ESPÉCIE QUE SÃO PAGAS POR FORÇA DE LEI INDISTINTAMENTE A TODOS OS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL, INCLUSIVE APOSENTADOS, PELO QUE JÁ INCORPORADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso LIV e LV, 37, caput e inciso X, 93, inciso IX, 167, incisos II e V, 169, caput, § 1º e incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Certo que a base de cálculo do adicional por tempo de serviço dos policiais civis foi disciplinada pelo art. 4º, da Lei nº 5.578/2009 e ficou restrita ao vencimento-base e à gratificação disposta no art. 4º, da Lei nº 1.591/89, que corresponde à Gratificação de Atividade Perigosa. Confira-se:
    “Art. 4º O adicional por tempo de serviço de que trata a Lei nº 1057, de 6 de novembro de 1986, terá como base de cálculo, com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2009, o somatório do vencimento-base com a gratificação instituída pelo artigo 4º da Lei nº 1591, de 18 de dezembro de 1989, vedada a utilização, para o cálculo de tal adicional, de quaisquer outras parcelas percebidas a qualquer título pelo servidor.”
    No entanto, não se pode olvidar que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro prevê, em seu artigo 83, IX, que:
    Art. 83 - Aos servidores públicos civis ficam assegurados, além de outros que a lei estabelecer, os seguintes direitos: 
    IX - incidência da gratificação adicional por tempo de serviço sobre o valor dos vencimentos;
    [...]
    De fato, podem ocorrer hipóteses em que gratificações que originalmente ostentam caráter pro labore e adicionais que originalmente possuem caráter temporário tenham sua natureza jurídica desvirtuada na prática, se transformando em parcelas do vencimento-base do servidor.
    E exatamente nesse sentido previsto pelo ilustre doutrinador acima citado que se insere a Gratificação de Habilitação Profissional, porquanto nítido seu caráter abstrato e genérico com que é pago de forma indistinta a todos os policiais civis, fazendo inclusive parte da base de cálculo dos proventos dos aposentados. 
    [...]
    Assim, considerando que a norma legal ordinária não pode dispor de forma diversa da norma constitucional estadual, prevendo esta que a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço deve considerar todas as verbas de natureza remuneratória pagas indistintamente a todos os servidores civis do Estado, dentre os quais obviamente se inserem os policiais civis, há que se reconhecer que a pretensão recursal deve ser acolhida, devendo o Estado passar a incluir o valor da Gratificação de Habilitação Profissional efetivamente pago na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço.
    Conforme planilha acostada aos autos pelo autor, é devida a título de diferenças já vencidas em razão da indevida exclusão da referida verba da base de cálculo do ATS o valor de R$ 4.546,30, relativo ao período de dezembro de 2015 até dezembro de 2019 (excluindo o valor relativo ao mês de novembro de 2015 já prescrito), incluindo repercussão nos 13º salários vencidos, tudo monetariamente corrigido de acordo com o IPCA-E a contar dos respectivos vencimentos e acrescidos de juros de mora de acordo com a remuneração a caderneta de poupança a contar da citação.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente